Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NO SHOW NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 9.387,69 (nove mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagens aéreas de ida e volta saindo de Brasília com destino a Lisboa e Barcelona, que perdeu o voo para Barcelona por ter confundido o portão de embarque, que o trecho de volta foi cancelado, que precisou comprar nova passagem e que a sua bagagem foi extraviada.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 73153317). Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 73153320).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a recorrida não efetuou o cancelamento da passagem, o que gerou o no show. Aduz que a confusão foi causada pela própria recorrida, por ter confundido o portão de embarque, que não contribuiu para a perda do voo, que o extravio da bagagem foi temporário, que a devolução ocorreu quatro horas depois e que não haveria danos materiais ou morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a observância da limitação imposta na Convenção de Montreal.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que a Convenção de Montreal não seria aplicável ao caso. Defende que o dano material decorreu de conduta da recorrente, que o seu orçamento foi comprometido com a aquisição da passagem de volta, que o extravio de sua bagagem e toda a situação enfrentada por ela excedem o mero aborrecimento e que os danos morais estão configurados. Requer a manutenção da sentença.
7. Ao caso se aplicam as regras das convenções internacionais e do CDC, pois a demanda envolve dano material e extrapatrimonial.
8. O cancelamento unilateral da passagem de volta adquirida pelo passageiro que não se apresenta no voo de ida configura conduta abusiva e, portanto, passível de reparação, independente da razão que o levou a perder o embarque do voo de origem. Sobre o tema, convém citar os acórdãos n. 1999593 0721936-71.2024.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal , data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe dia 29/05/2025 e n. 1988200 0718133-80.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe dia 22/04/2025.
9. Logo, os argumentos apresentados pela recorrente para justificar a sua tese de ausência de responsabilidade pelos danos materiais advindos do cancelamento abusivo não se mostram plausíveis.
10. Em relação ao montante da condenação, imperioso observar que a limitação estabelecida pelo art. 22 da Convenção de Montreal se refere aos danos materiais decorrentes do transporte de bagagem, o que não guarda relação com aqueles provenientes da aquisição de novos bilhetes.
11. Portanto, estando o dano material devidamente comprovado nos autos, correta a imposição do dever de indenizar.
12. No tocante ao dano moral, tem-se que as falhas no serviço ofertado pela recorrente, consubstanciadas no cancelamento unilateral do trecho de volta e no extravio de bagagem, ainda que apenas temporário, geraram prejuízo extrapatrimonial à recorrida, de modo que a condenação também se revela acertada nesse ponto.
13. Quanto ao valor arbitrado, constata-se que a indenização foi fixada em patamar próximo ao mínimo, com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo mencionar que as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
14. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
16. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.